Tribunal: TJMT
Processo: 0036584-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
JACARANDÁ AGROINDUSTRIAL LTDA.
EMBARGADO:
ASSOCIAÇÃO RURAL NOVA MANDACARU
SÉRGIO GOMES GRANDI E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 36584/2020
Data de Julgamento: 02-02-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES - INEXISTÊNCIA - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INADMISSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.
Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

EMBARGANTE:
JACARANDÁ AGROINDUSTRIAL LTDA.
EMBARGADO:
ASSOCIAÇÃO RURAL NOVA MANDACARU
SÉRGIO GOMES GRANDI E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Egrégia Câmara:
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por JACARANDÁ AGROINDUSTRIAL LTDA., contra acordão proferida pela 1a Câmara Cível de Direito Privado que à unanimidade desproveu o recurso por ela interposto.

A Embargante defende que o acordão é omisso quanto a possibilidade de regularização da representação processual com o julgamento da ação anulatória.

Explica que a manutenção do acordão beneficiará unicamente a embargada MANDACARU, a qual, por sua própria torpeza, foi quem deu ensejo a todo o imbróglio causado na ação de reintegração de posse, ao adquirir ardilosamente cotas de empresa que é sócia da empresa autora da presente ação.

Alternativamente, defende que também há omisso quanto à aplicação do princípio da causalidade, para determinar que o ônus da sucumbência, em casos de extinção do processo sem julgamento do mérito.

Nesse ponto, aduz que a MANDACARU foi quem deu causa a extinção do processo, na medida em que a ré foi quem adquiriu as cotas da JACARANDÁ de forma maliciosa e nula de pleno direito, impedindo, com isso, a regularização da representação legal e processual da autora.

Sob outro ponto de vista – que o litigante seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato julgado-, assevera que é evidente que a sucumbência por parte da MANDACARU caso o mérito viesse a ser julgado, pois, a MANDACARU foi quem criou propositadamente toda a celeuma para levar a extinção forçada do processo.

Nestes termos espera que seja invertido o ônus sucumbencial em desfavor da MANDACARU.

Ainda, alternativamente, aduz que o acordão ainda é omisso quanto a aplicação do artigo 85 §5o., do CPC.

Ao final requer sejam sanadas as omissões apontadas, atribuindo efeito infringente.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração contra acordão proferida pela 1a Câmara Cível de Direito Privado que à unanimidade desproveu o recurso interposto pela JACARANDÁ AGROINDUSTRIAL LTDA..

Pois bem.

No que diz respeito aos Embargos de Declaração interpostos, não há qualquer omissão a ser sanada.

O acordão declara expressamente que após as sentenças, as somas de quotas societárias não conferem, existem empresas estrangeiras sem autorização governamental brasileira, sócio majoritário estrangeiro irregular à época, óbito não informado, constituição da JOTIRESS, empresa estrangeira, totalmente irregular, anulação de alteração contratual que incluiu a empresa SERVIR. E, que, somente após apuração de todos os fatos e a regulação das situações empresariais que compõem a JACARANDÁ é que se poderá chegar à verdade real sobre as empresas e a representatividade de cada uma.

Não há omissão quanto a inversão do ônus sucumbencial pois restou claro e expresso no acordão que a ação de reintegração de posse foi extinta porque a Embargante descumpriu decisão do juiz sentenciante, de promover a regularização processual.

Quanto ao §5., do artigo 85, do CPC, além de tratar-se de inovação recursal, o que é vedado, o pedido é desarrazoada, pois, as diretrizes do §5o., não envolvem a natureza do caso.

Frise-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

E da simples leitura das ponderações de ambos os recursos, se afigura nítido o intuito dos embargantes de ver reexaminado o julgamento, o que se revela inadmissível:

“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).
Com esses apontamentos, diferentemente do mencionado, não há qualquer omissão nos autos, mas, apenas descontentamento da parte Embargante com o resultado do julgamento.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Posto isto, em consonância parcial com o parecer, REJEITO os embargos declaratórios.

É como voto.

VOTO
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

VOTO
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Relator), DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1a Vogal) e DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 2 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - RELATOR